Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-25.2021.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011221-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LEAL DIONISIO - CPF: 361.932.911-72 (APELADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – REVOGAÇÃO PRETENDIDA PELO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO – DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPTU – RECURSO DESPROVIDO.

“A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada na inviabilidade de pagamento das prestações, mormente considerado que o contrato prevê a possibilidade do distrato. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.”
(TJ-MT 10005514420188110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020)

O promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
“as
despesas
de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
” ( AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011221-25.2021.8.11.0040

APELANTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ LEAL DIONISIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de
ação de rescisão de contrato de venda e compra de bens imóveis c/c devolução de valores pagos e redução de cláusula penal ajuizada por
ANDRE LUIZ LEAL DIONISIO,
julgou procedente o pedido para
rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo como objeto a aquisição do imóvel urbano, denominado lote n. 25, da quadra n. 42, do Residencial Santa Clara, Sorriso/MT, e transferiu a sua posse doravante à requerida que, por sua vez, deverá restituir ao autor o valor das prestações/sinal até então recebidos, em parcela única, do qual deve ser deduzido o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, “
o Apelado teve tempo suficiente para pensar em adquirir ou não o imóvel, de igual modo teve tempo avaliar sua a capacidade financeira decorrente do compromisso assumido no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, devendo ser vedada a rescisão contratual ao bel-prazer do promitente comprador, ora Apelado. (...)Diante de tal situação, mister destacar que a promessa de compra e venda ajustada de forma irrevogável e irretratável, antes da entrada em vigor da lei do distrato (Lei Federal n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018). Sendo assim, a rescisão unilateral não pode ser admitida. Ainda mais, que a Apelante vem cumprindo todas as suas obrigações perante o Apelado e demais clientes, tanto que não há um questionamento se quer acerca desse fato. Sendo assim, inadmissível a rescisão unilateralmente do contrato, quando não há motivo suficiente e ocasionado pela parte contrária, devendo a sentença ser reformada, e mantida a vigência do contrato em destaque. Deste modo, mostra-se possível e legal, a incidência de cláusula que prevê a irrevogabilidade e irretratabilidade nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis. Destarte, insta salientar ainda, que a base de tal cláusula, é o princípio da “pacta sunt servanda”, pelo qual determina que o contrato faça lei entre as partes. E, em complementação ao aludido pacto, temos o princípio da autonomia das partes, em que ninguém é obrigado a contratar, possibilitando a livre concorrência e iniciativa, sendo estas mais amplas no direito empresarial. O pacto será obrigatório entre os particulares que manifestarem suas vontades nesse sentido, gerando deveres e direitos, bem como obrigações, não podendo esquivar-se de tais, como no presente caso. Sendo assim, não há que se falar acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, devendo a sentença ser reformada por este E. Tribunal. ”

Continua requerendo que “
não sendo esse o entendimento destes Ínclitos Julgadores, mantendo a decisão acerca da rescisão contratual, assim como requerido na Contestação de ID n.83284905, como forma de reparar o prejuízo da Apelante com a rescisão e compensar os prejuízos suportados pela mesma, requer a elevação do percentual que será descontado do valor pago, para no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), conforme vem sendo o entendimento dos nossos Tribunais.”

Requer, ao final, o provimento do recurso
“
para reformar totalmente a sentença recorrida, a fim de que seja mantida a relação contratual nos exatos termos do Instrumento Particular celebrado. No entanto, caso seja o entendimento deste Tribunal, de manutenção da decisão quanto a possibilidade de rescisão imotivada do contrato, REQUER a majoração do percentual a ser retido do valor pago, para 25% a título indenizatório e cominatório, bem como os valores inerentes a despesa com corretor e IPTU incidente sobre o imóvel, durante a vigência do contrato objeto da presente ação.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de
ação de rescisão de contrato de venda e compra de bens imóveis c/c devolução de valores pagos e redução de cláusula penal ajuizada por
ANDRE LUIZ LEAL DIONISIO,
julgou procedente o pedido para
rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo como objeto a aquisição do imóvel urbano, denominado lote n. 25, da quadra n. 42, do Residencial Santa Clara, Sorriso/MT, e transferiu a sua posse doravante à requerida que, por sua vez, deverá restituir ao autor o valor das prestações/sinal até então recebidos, em parcela única, do qual deve ser deduzido o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o promissário comprador que deixa de cumprir o contrato em face da insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber a restituição das importâncias pagas (Nesse sentido: EREsp 59.870-SP).

No caso concreto, verifica-se que a promitente compradora se tornou inadimplente com a obrigação contratual, o que justifica a rescisão contratual, conforme consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Ademais, não se pode falar em continuidade do contrato diante do manifesto desinteresse do requerente no prosseguimento da relação contratual firmada com a demandada. Aliás, perfeitamente lícito e juridicamente possível a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóveis por iniciativa do comprador, conforme julgado que segue transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PELOS COMPRADORES - - CDC - APLICAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS - EXCLUSÃO/NÃO INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. É cabível o pedido unilateral de rescisão do contrato de compra e venda de lote de terreno pelo promissário comprador, sendo certo que a parte arcará com os ônus do referido rompimento, em observância ao que fora estabelecido previamente entre as partes no contrato, à lei aplicável a espécie e a jurisprudência dominante sobre o tema. Em face da notificação extrajudicial da empresa vendedora acerca da pretensão de rescisão unilateral do contrato em razão da impossibilidade financeira dos compradores de quitação das parcelas, justifica-se, no caso em exame, a autorização judicial de suspensão do pagamento das prestações, haja vista que não seria razoável, no cenário que se apresenta, determinar que os compradores continuassem a fazer o pagamento das parcelas mensais (que alegaram não ter condições de fazê-lo), para, posteriormente, determinar a devolução, sendo de notar que a própria empresa reconheceu que detém situação financeira estável e sólida, e que atua no mercado a longa data. É de ver que não restou minimamente demonstrado nos autos que a posse do lote de terreno tivesse sido transferida aos promissários compradores, de modo que não há falar em fruição do bem por eles ou em impossibilidade de imediata recolocação do patrimônio no mercado para nova venda. A determinação judicial de não inclusão de nomes nos cadastros restritivos de crédito mostra-se razoável, haja vista que a mora dos compradores não restou delineada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.094058-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/0018, publicação da súmula em 07/12/2018)

Logo, sendo de rigor a rescisão contratual conforme postulado na inicial, impõe-se à suplicada o dever de ressarcimento à parte autora das prestações por ela pagas. Entretanto, embora possível ao promitente-comprador postular a rescisão contratual, em decorrência desse pedido deve ele se sujeitar a determinadas consequências, as quais decorrem do próprio compromisso firmado, ou ainda, de previsão legal. Melhor dizendo, a parte que der causa ao rompimento da avença, deve recompor o status quo ante da outra.

In casu, convém destacar que inexiste controvérsia acerca dos valores pagos pelo autor até a data da distribuição da ação. O ponto controvertido se refere unicamente aos valores que deverão ser retidos pela parte ré, dentre a totalidade dos valores pagos pelo autor, como forma de compensação pelo desfazimento do negócio jurídico.”

Ademais, na espécie, embora a previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade a que se refere a apelante esteja de fato inserida na alínea b da cláusula décima quinta, na cláusula quinta, intitulada DO INADIMPLEMENTO, RESCISÃO E DISTRATO, está firmada a possibilidade do “distrato”, que é justamente o que pretende o apelado e o que determinou o juízo de origem. Assim, ante a incompatibilidade entre as disposições convencionadas, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor.

Além do que, a boa-fé contratual estaria comprometida caso não se autorizasse a dissolução da relação jurídica, porquanto o apelado não tem condições de pagar as prestações. Desse modo a dívida ficaria ainda maior em razão dos encargos financeiros. Consciente da sua impossibilidade de cumprir a obrigação, o apelado, agiu com lealdade ao buscar a resolução do contrato, já que com isso libera o imóvel para que a Apelante possa vender para outra pessoa.

E mais, a existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão fundamentada na inviabilidade de pagamento, o que teria como consequência lógica o inadimplemento da parte. Seria incoerente que o comprador sem condições financeiras suficientes para arcar com as parcelas pactuadas ficasse indefinidamente vinculado à negociação realizada, o que seria vantajoso nem mesmo para o vendedor já que não poderia comercializar novamente o lote.

Não bastasse isso, nas relações de consumo prevalecem a boa-fé objetiva, o equilíbrio e o princípio da função social dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil, com mitigação do
pacta sunt servanda
.

Dessa forma, considerado que foi ajustada a possibilidade de distrato, a cláusula contratual que estabelece que a avença é irrevogável e irretratável gera vantagem exagerada ao fornecedor e fere o sistema de proteção ao consumidor.

Sobre o tema este Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO. “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei
4.591
/1964, art.
32
,
§ 2º
), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei
13.786
/2018, de há muito já reconhecia, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula
543
/STJ).” (
REsp 1723519/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”.
(N.U
1000748-96.2018.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – REVOGAÇÃO PRETENDIDA PELO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA - POSSIBILIDADE - MULTA PACTUADA DEVIDA - PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não impede o distrato requerido pelo comprador que não tem condições de quitar as prestações. É devida a multa pactuada quando a rescisão se dá por vontade do adquirente sem que o vendedor tenha descumprido com suas obrigações. Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definido abaixo do que tem fixado o STJ.”
(N.U 1003171-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Também nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada na inviabilidade de pagamento das prestações.”
(TJMG – RAC n. 1.0000.16.082589-9/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª julg. 21/11/0019,DJe 22/11/2019).

Quanto a majoração do percentual a ser retido do valor pago, para 25% a título indenizatório e cominatório, tem-se que o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).” ( REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”. (N.U 1000748-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido.
(N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

No caso dos autos, correto o valor de 10%, de modo que mantenho a sentença também nesse ponto.

No que tange ao pagamento das despesas com corretor e IPTU a cargo do autor, o pleito também não merece prosperar vez que o vencimento da respectiva rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto este sequer entrou na posse do imóvel, não havendo a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ,"as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que,"apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse"( AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).”
( AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023